Tribunal: TJPA
Processo: 0808143-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808143-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PACIENTE AINDA NÃO PREENCHEU REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO:
Com a atual disposição trazida no art. 112, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), após as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), caso o apenado tenha sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
in casu
, faz-se necessário que este cumpra 40% (quarenta por cento) da pena, para a progressão do regime.

Da análise do processo-origem n. 0008045-11.2020.8.14.0039, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, extrai-se a informação de que o paciente cumprirá os 40% (quarenta por cento) de sua pena, tão somente em 23/03/2023, destarte, nesse momento, o mesmo ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão de seu regime para o semiaberto.

Assim, diante da fundamentação suso expendida o pleito de progressão de regime, requerido pelo impetrante não coaduna com o tempo de cumprimento de pena do Paciente, até o presente momento, devendo ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA (ID 5887474), que indeferiu o pedido pela Progressão do Regime de Pena, ante a ausência do requisito objetivo, não havendo o que se falar em coação ilegal.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808143-46.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES (OAB/PA nº 22.897)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PACIENTE:
ROBSON OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

impetrado por
CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES (OAB/PA nº 22.897)
, em favor de
ROBSON OLIVEIRA TEIXEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
.

Aduz que o Paciente fora Sentenciada a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, sendo fixado como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme a Sentença dos autos 0008320- 69.2019.8.14.0111.

Assevera que já poderia ter sido decidido pelo Douto Juízo da Vara de Execuções Penais o início de cumprimento de pena do ora paciente, no regime semiaberto, havendo flagrante ilegalidade em razão do cumprimento da pena pelo paciente em regime fechado.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja restabelecido de imediato o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram inicialmente à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, minha assessoria, ante a presença de pedido urgente (art. 112, do RITJPA), encaminhou os autos para que fosse procedida a análise do pleito liminar por outro Desembargador. (ID n. 5888655)

O pleito liminar, foi analisado e indeferido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira. (ID n. 5897688)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5939046):

“(...) O paciente ROBSON OLIVEIRA TEIXEIRA foi preso preventivamente em 29 de outubro de 2019. Cumpre pena pela condenação definitiva, nos autos da ação penal 0008320-69.2019.8.14.0111 que tramitou na Comarca de Ipixuna do Pará-PA, condenação pelo incurso na sanção prevista no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

A execução penal iniciou em 20/11/2020, com o recebimento da guia de execução. O relatório de atestado de pena foi anexado aos autos da execução penal em 20/11/2020, atestando como data base para a progressão de regime a data da prisão do paciente, qual seja 29/10/2019, resultando no dia 23/03/2023 a data da progressão para o regime semiaberto.

Em 24/11/2020, foi proferido despacho de mero expediente inaugurando a execução penal, com prazo para manifestação sobre o cálculo aberto a defesa (Defensoria Pública) e ao Ministério Público. Em manifestação, defesa e MP não apresentaram impugnação ao cálculo.

Em 19/05/2021, o paciente requereu a aplicação da Recomendação Nº 62 DO CNJ para a concessão de saída antecipada em razão dos riscos epidemiológicos do CORONA VÍRUS; requereu a concessão da antecipação de tutela / liminar consistente na determinação de que o Estado do Pará, por intermédio do Sistema Penitenciário, providencie o tramite administrativo dentro da unidade prisional, para a retificação do regime do fechado para o regime semiaberto com prisão domiciliar, com fundamento na súmula vinculante de nº 26 do STF e conforme o Relatório da Situação Processual Executória, como também o deferimento da Progressão de Regime para o Semiaberto do Reeducando; a procedência do pedido principal para a retificação do regime do fechado para o regime semiaberto com prisão domiciliar, com fundamento na súmula vinculante de nº 26 do STF e conforme o Relatório da Situação Processual Executória, como também o deferimento da Progressão de Regime para o Semiaberto do Reeducando.

Requereu o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade, do regime fechado, para o regime semiaberto com prisão domiciliar e como também o direito a saídas temporárias, com fundamento no artigo 123 e 124 da LEP.

Requereu a concessão do benefício do Livramento Condicional, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 83 do CP.

Por fim, requereu que, após as formalidades e trâmites legais, seja definitivamente concedida a presente progressão de regime.

Em 27/05/2021, o Ministério Público requereu que fosse oficiado à Corregedoria da SEAP, para que informasse se o paciente possuia dias trabalhados e/ou estudados para remir, bem como que fosse juntada certidão carcerária atualizada aos autos.

Em 31/05/2021, houve despacho de mero expediente determinando ofício a SEAP, conforme pedido do Ministério Público. Em 01/06/2021, foram expedidos ofícios a SEAP para que apresentasse atestado de dias trabalhados e/ou estudados do apenado supramencionado, para fins de remição, bem como para que apresente certidão carcerária atualizada aos autos.

Em 02/06/2021, paciente juntou declaração de emprego e pedido de trabalho externo.

Em 08/06/2021, houve a juntada de certidão carcerária atestando bom comportamento carcerário.

Em 17/06/2021, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, por entender que o apenado não preenche os requisitos objetivos de progressão de regime ao semiaberto, e pela inviabilidade do trabalho externo pois é autorizado aos presos em regime fechado somente em serviço e obras públicas realizadas pela Administração Pública ou entidades privadas desde que tomadas as devidas cautelas contra fuga e em favor da disciplina.

Em 22/06/2021, o paciente apresentou manifestação sobre a petição apresentada pelo Ministério Público, requerendo tutela antecipada para progressão ao regime semiaberto com prisão domiciliar.

Em 22/06/2021, a SEAP apresentou ofício informando que o apenado, ora paciente, não exerceu, bem como não está exercendo atividades laborativas Trabalho ou Estudo.

Em 22/06/2021, o paciente peticionou requerendo a juntada da procuração.

Em 23/06/2021, houve decisão pelo juízo da execução penal de Paragominas, indeferindo os pedidos do paciente. Quanto a aplicação da Recomendação Nº 62 DO CNJ para a concessão de saída antecipada, foi afastada em razão de que a condenação do paciente no art. 33, caput da Lei 11.343/06, é considerado delito equiparado a hediondo, logo, vedada a concessão de antecipação de saída ao apenado pela mesma recomendação, art. 5-A.

No que diz respeito aos pedidos de livramento condicional e progressão de regime, o indeferimento deu-se pelo paciente não preencher o requisito objetivo para tanto para a concessão da progressão para regime semiaberto, quanto para o livramento condicional, que prevê como lapso temporal para a concessão dos referidos benefícios os dias 23/03/2023 e 28/06/2025, respectivamente, indeferindo também o pedido de trabalho externo.

Em 10/08/2021, o paciente requereu a concessão da antecipação de tutela/liminar consistente na determinação de que o Estado do Pará, por intermédio do Sistema Penitenciário, providencie o tramite administrativo dentro da unidade prisional, para a retificação do regime do fechado para o regime semiaberto, com fundamento na súmula vinculante de nº 26 do STF, excesso de execução da pena e conforme o Relatório da Situação Processual Executória, como também o deferimento da Progressão de Regime para o Semiaberto do Reeducando (visto que o Suplicante atende todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários a consecução do benefício pleiteado, esculpido nos art. 33, § 2º, do CP e 112, da Lei 7.210/84.

Requereu a procedência do pedido principal, com a confirmação da tutela antecipada, para o fim de obrigar o ESTADO DO PARÁ, em obrigação de fazer, consistente na determinação de que o requerido, no prazo exíguo, e providencie tramite administrativo dentro da unidade prisional, para a retificação do regime do fechado para o regime semiaberto.

Requereu o efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade, do regime fechado, para o regime semiaberto e como também o direito a saídas temporárias, com fundamento no artigo 123 e 124 da LEP. Por fim, requereu que fosse definitivamente concedida a progressão de regime.

Em 11/08/2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5967207)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apenado/paciente se encontra custodiado no Centro de Recuperação Regional de Paragominas/PA – CRRPA, cumprindo pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Insta salientar que o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, é equiparado a crime hediondo, com previsão no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988 e na própria Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. Firmou-se nesta Corte Superior o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.
3. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/1/2020, todavia, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19 da Lei n. 13.964/2019), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 4. A nova redação dada ao art. 112, da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos, a depender especialmente da natureza do delito. 5. Na espécie, o apenado foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (equiparado a hediondo)
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1940777 SC 2021/0162395-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Com a atual disposição trazida no art. 112, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), após as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), caso o apenado tenha sido condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
in casu
, faz-se necessário que este cumpra 40% (quarenta por cento) da pena, para a progressão do regime, senão vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V -
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
, se for primário;

Da análise do processo-origem n. 0008045-11.2020.8.14.0039, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, extrai-se a informação de que o paciente cumprirá os 40% (quarenta por cento) de sua pena, tão somente em 23/03/2023, destarte, nesse momento, o mesmo ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão de seu regime para o semiaberto.

Assim, diante da fundamentação suso expendida o pleito de progressão de regime, requerido pelo impetrante não coaduna com o tempo de cumprimento de pena do Paciente, até o presente momento, devendo ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA (ID 5887474), que indeferiu o pedido pela Progressão do Regime de Pena, ante a ausência do requisito objetivo, não havendo o que se falar em coação ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e a
DENEGO
, nos termos do voto relator
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/09/2021